Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DOS TERMOS DE ACORDO HOMOLOGADO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Não há utilidade na prestação jurisdicional vindicada pelas partes que pretendem a homologação de acordo já homologado em outro processo, em virtude da ausência do interesse de agir.
2) Recurso conhecido e não provido.